Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. TÍTULO COLETIVO EXECUTIVO NÃO GENÉRICO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DISTINGUISHING. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em face do Distrito Federal, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169/STJ, sob o fundamento de necessidade de prévia liquidação do título executivo judicial. O título executivo decorre de sentença coletiva que reconheceu a ilegalidade da majoração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de servidores públicos, prevista no art. 9o da Lei no 8.162/1991, condenando a Administração à restituição dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o cumprimento individual de sentença coletiva deve permanecer suspenso em razão do Tema Repetitivo no 1.169/STJ ou se, diante das particularidades do caso concreto, é possível o regular prosseguimento da execução sem prévia liquidação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial oriundo da ação coletiva define de forma clara os elementos essenciais da obrigação, incluindo beneficiários, objeto da condenação e critérios de atualização, não possuindo natureza genérica.
4. A controvérsia submetida ao Tema 1.169/STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia em hipóteses de títulos genéricos ou que demandem atividade cognitiva complementar, situação não verificada no caso concreto.
5. Estão previamente definidos o an debeatur, o quid debeatur e o cui debeatur, remanescendo apenas a apuração do quantum debeatur por simples cálculos aritméticos.
6. A prova pericial complementar e os atos processuais anteriores constantes dos autos da ação coletiva demonstram que a apuração do crédito envolve apenas atividade técnica de quantificação, sem necessidade de rediscussão do direito reconhecido.
8. A memória de cálculo apresentada pelo exequente é detalhada e suficiente para viabilizar o contraditório e a ampla defesa, afastando a necessidade de liquidação prévia.
9. A suspensão automática com base em tema repetitivo exige aderência estrita entre a controvérsia do caso concreto e a questão afetada, o que não ocorre na hipótese.
10. O distinguishing é aplicável, pois o caso concreto não se enquadra na ratio do Tema 1.169/STJ, tornando indevido o sobrestamento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A suspensão de processos com fundamento em tema repetitivo exige correspondência efetiva entre a controvérsia concreta e a questão jurídica afetada. 2. Não se aplica o Tema 1.169/STJ a cumprimento individual fundado em título judicial não genérico, cujos elementos essenciais da obrigação já estejam definidos. 3. A existência de controvérsia restrita à quantificação do crédito não justifica a exigência de prévia liquidação do julgado.